Tribunal: TJBA
Processo: 8016638-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

2 AH

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016638-83.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: GILMAR QUEIROZ LIMA e outros

Advogado(s)
:
EZEQUIAS RODRIGUES ARAUJO SOBRINHO, JOSELITO DA SILVA CAMPOS

AGRAVADO: ERICA FARIAS CASTRO DALTRO e outros

Advogado(s)
:
ANDRE MEDEIROS LIMA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. IMISSÃO LIMINAR NA POSSE. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos da Ação de Imissão na Posse, processo de origem nº 8001851-46.2025.8.05.0001, deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando a imissão liminar das autoras Érica Farias Castro Daltro e Tânia Elisabeth Mercadanti Santana na posse do imóvel situado na Travessa Acalanto, nº 618, apartamento 504, Edifício Canto do Graúna, Condomínio Canto Belo Aeroporto, Salvador/BA, fixando prazo de 60 dias para desocupação voluntária, sob pena de despejo forçado com uso de força policial e arrombamento. A decisão reconheceu a propriedade das autoras decorrente de arrematação do bem em leilão extrajudicial promovido pela Caixa Econômica Federal, conforme artigo 30 da Lei nº 9.514/97, diante da resistência dos réus em desocupar o imóvel, mesmo após notificação extrajudicial.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a legalidade e a razoabilidade da imissão liminar na posse do imóvel, à luz da existência de ação anulatória do leilão extrajudicial em trâmite na Justiça Federal, alegadamente fundada em vícios no procedimento expropriatório, bem como a presença de elementos que autorizem a concessão da tutela de urgência prevista no artigo 300 do CPC.

III. Razões de decidir
3. A documentação acostada aos autos demonstra a existência de Escritura Pública de Compra e Venda em favor das agravadas, registrada na matrícula do imóvel, consolidando a propriedade.
4. A posse atual dos agravantes configura-se como injusta, diante da regularidade documental da alienação e da ausência de decisão judicial suspensiva da eficácia do leilão.
5. A existência de ação anulatória em trâmite não possui efeito suspensivo automático e não impede, por si só, a concessão de tutela provisória de urgência.
6. Os requisitos legais da tutela provisória estão presentes: a probabilidade do direito decorre do registro da propriedade em nome das autoras, e o perigo de dano evidencia-se na permanência indevida dos agravantes no imóvel, impedindo o pleno exercício dos direitos possessórios.
7. A situação de vulnerabilidade social alegada pelos agravantes, embora sensível, não afasta a eficácia da tutela, que observou o prazo legal de 60 dias para desocupação voluntária.
8. Jurisprudência consolidada reconhece a legitimidade da imissão liminar na posse ao arrematante extrajudicial quando comprovada a regularidade formal do procedimento e a consolidação da propriedade.
9. A decisão agravada observou todos os requisitos legais e princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese
10. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "1. É cabível a concessão de tutela de urgência para imissão liminar na posse em favor do arrematante extrajudicial, quando comprovada a propriedade e a posse injusta do ocupante. 2. A existência de ação anulatória do leilão, sem efeito suspensivo, não impede o exercício regular do direito possessório decorrente da consolidação da propriedade."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 300;
Jurisprudência relevante citada: TJ-PR, AI 0049336-49.2023.8.16.0000; TJ-MS, AI 1405579-94.2024.8.12.0000; TJ-GO, AI 5114441-24.2024.8.09.0168; TJ-SP, AI 2265560-31.2024.8.26.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8002974-93.2025.8.05.0000
, em que figuram como partes agravantes
Gilmar Queiroz Lima e Claudilene Silva Gomes Lima
e agravadas
Érica Farias Castro Daltro e Tânia Elisabeth Mercadanti Santana
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador (BA), 30 setembro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator